Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-86.2022.8.11.0018
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1000077-86.2022.8.11.0018.
Origem: Juizado Especial Cível de Juara.
Recorrente: JONATHAN RAMOS MEDEIROS 01225042160 e V. G. DA COSTA TURISMO.
Recorrido: GILVAN ABILIO.
Data do Julgamento: 20/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS - CITAÇÃO - PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO - CITAÇÃO TARDIA APÓS A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - NULIDADE AB INITIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inexistindo citação válida e a tempo de alguma das partes requeridas, não ocorre formalização válida do processo.
2. Considerando que a citação consiste num dos pressupostos de validade do processo, sua inexistência ou invalidade vicia todos os atos que lhe são posteriores, acarretando a nulidade absoluta do processo.
3. Declaração de nulidade dos atos processuais por ausência de citação e determinação de retorno dos autos ao Juizado de origem para regular processamento.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000077-86.2022.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILVAN ABILIO - CPF: 361.382.581-34 (RECORRENTE), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), V. G. DA COSTA TURISMO - CNPJ: 06.122.776/0001-60 (RECORRIDO), JONATHAN RAMOS MEDEIROS 01225042160 - CNPJ: 18.107.376/0001-65 (RECORRIDO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS - CITAÇÃO - PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO - CITAÇÃO TARDIA APÓS A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - NULIDADE AB INITIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Inexistindo citação válida e a tempo de alguma das partes requeridas, não ocorre formalização válida do processo.

2.

Considerando que a citação consiste num dos pressupostos de validade do processo, sua inexistência ou invalidade vicia todos os atos que lhe são posteriores, acarretando a nulidade absoluta do processo.

3.

Declaração de nulidade dos atos processuais por ausência de citação e determinação de retorno dos autos ao Juizado de origem para regular processamento.

4.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023